Tribunal: TJES
Processo: 5000295-69.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 5000295-69.2024.8.08.0047

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELANTE: LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Lucas Almeida de Oliveira, com fundamento na ausência de pressuposto de validade da relação processual, ante a não citação do réu. A parte autora foi intimada para indicar endereço atualizado do réu, mas permaneceu inerte, não tendo sequer requerido a citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu, decorrente da inércia da parte autora em indicar endereço válido ou requerer citação por edital, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação do réu configura vício insanável na relação processual, por constituir pressuposto de constituição e de validade do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo causa legítima para extinção do feito sem resolução do mérito.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não é exigível a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo, quando demonstrada sua inércia na adoção de medidas para viabilizar a citação válida do réu.

5. No presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para informar endereço atualizado do réu, após infrutíferas tentativas de localização por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, mas permaneceu omissa.

6. A alegação da apelante de que, por se tratar de ação de busca e apreensão, a citação ocorreria apenas após a apreensão do bem não encontra respaldo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, que distingue entre o momento da execução da liminar e o da citação do devedor.

7. Em vez de ignorar o despacho judicial, caberia à apelante pleitear, alternativamente, a citação por edital, providência processualmente cabível diante da não localização do réu, o que não foi feito.

8. Jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma que a inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do réu por inércia da parte autora em fornecer endereço válido ou requerer citação por edital configura ausência de pressuposto processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Não é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. Em ação de busca e apreensão, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 não afasta a exigência de citação do devedor após a execução da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.473.265/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 24.03.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.158.166/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.05.2023, DJE 02.06.2023. STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.11.2019, DJE 12.11.2019. STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJE 24.06.2022. TJ-MS, Apelação Cível 0805087-64.2023.8.12.0008, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 06.09.2024. TJDFT, Apelação Cível 0700051-02.2022.8.07.0010, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 01.08.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2026.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000295-69.2024.8.08.0047

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELANTE: LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RÉU NÃO CITADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, INCISO I, DO CPC.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.473.265/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC IAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante.

2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à desídia da parte em promover a triangularização processual, em período superior a 90 (noventa) dias, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Este entendimento é aplicável ao caso em julgamento no qual o apelante foi intimado para indicar o endereço correto do apelado e quedou-se inerte, não havendo necessidade de intimação pessoa a do representante legal do banco apelante.

A advogada da apelante quedou-se depois de ter sido intimada (Id. 9561322) que não houve a localização do endereço do apelado via Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, tendo quedado-se inerte.

Por outro lado, não prospera a sua alegação de que em se tratando de ação de busca e apreensão a citação do apelado somente ocorrerá depois da citação do devedor fiduciário, o que não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/1969 que dispõe expressamente no art. 3º, §3º, que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, o que é diverso da citação que é prevista no art. 3º, caput do mesmo diploma legal:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art.2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

Anote-se, ainda, como razão de decidir que o apelante deveria, em tese, requerer a citação por edital do apelado e não simplesmente ignorar o despacho do magistrado que determinou que o mesmo fornecesse o endereço do apelado, sob extinção por ausência de pressuposto processual (citação), nos termos do art. 485, inciso IV.

Desse juízo, confira-se precedente do C. STJ versando sobre processo de busca e apreensão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a falta de citação do réu configura ausência dos pressupostos de constituição e validade do processo, o que acarreta a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08050876420238120008 Corumbá, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 06/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.

2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07000510220228070010 1901869, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque sequer houve citação do apelado e portanto não os foram fixados na origem.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)